Tribunal: TJDFT
Processo: 0798384-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROTEÇÃO VEICULAR. NATUREZA SECURITÁRIA. CLÁUSULA LIMITATIVA GENÉRICA. FURTO EM ESTACIONAMENTO RESIDENCIAL PÚBLICO. NEGLIGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la a pagar à parte autora, a título de indenização securitária, a quantia de R$ 10.241,00, atualizada a partir da contratação do seguro e acrescida de juros de mora desde a citação, deduzidas as quantias previstas no contrato relativas à cota de participação (5% FIPE), período de permanência, e eventuais débitos veiculares (IPVA e multas se existentes).
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente que o consumidor declarou expressamente que teve ciência prévia e concordou com as cláusulas do Regimento Interno da associação, de modo que o dever de informação foi respeitado e atendido pela recorrente. Argumenta que o recorrido deveria ter agido conforme a cláusula 6.5 do regimento que exclui a cobertura se o associado agir com negligência, imprudência na utilização, conservação e guarda e do veículo ou de suas chaves. Acrescenta que deixar o veículo pernoitar em via pública é uma conduta negligente. Assevera que o recorrido “optou por deixar a motocicleta estacionada na via pública em vez de guardá-la adequadamente em sua garagem”. Ofertadas as contrarrazões, nas quais o recorrido sustenta preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, impugna os argumentos expostos pela recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem em analisar: (i) se o consumidor teve ciência prévia do Regimento Interno da associação; (ii) se houve destaque e clareza na apresentação das cláusulas limitativas; (iii) se a cláusula 6.5 é genérica e impõe ônus desarrazoado ao consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da dialeticidade recursal. É imperativo que a peça recursal decline "os motivos específicos do inconformismo com o ato decisório, desencadeando uma fundamentação fática, lógica e jurídica para culminar no pedido recursal" (LEMOS, Vinícius Silva. Recursos e Processos nos Tribunais. 7 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 106). No caso concreto, o recurso apresentado pela parte requerida resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado. Logo, deve ser afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
5. As normas do Código de Defesa do Consumidor – CDC se aplicam ao contrato firmado entre a associação de proteção veicular e o associado, uma vez que a atividade desempenhada pela associação possui características típicas de contrato de seguro, tais como a cobertura de riscos predeterminados, cobrança de valores mensais, pagamento de franquia/coparticipação e previsão de exclusão de riscos, nos termos do art. 3o, § 2o, do CDC.
6. Tratando-se de relação de consumo, é assegurado ao consumidor a proteção contra métodos comerciais coercitivos ou desleais e práticas abusivas, nos termos dos arts. 6o, IV, e 39, caput, do CDC.
7. O recorrido assinou a proposta de adesão e filiação, documento que atesta o recebimento e a ciência das normas previstas no Regimento Interno da Mais Proteção Veicular (ID 70586212). Quanto às cláusulas limitativas, não se pode olvidar que foram expostas com destaque e clareza (ID 70586213, pág. 8-10, item 6 e subitens). Dispõe o item 6.5 do referido regimento: “Negligência, imprudência ou imperícia na utilização, conservação e guarda do veículo e suas chaves, de forma a possibilitar acesso e terceiros não autorizados, e demais situações que configurem negligência por parte do associado ou condutor, ocasionando o agravamento do risco ao qual o bem está exposto”.
8. No caso, não consta da proposta de adesão, tampouco do regimento interno da seguradora, qualquer menção de exclusão securitária na hipótese de estacionar o bem em via pública. O fato de o recorrido não possuir garagem privativa e coberta para estacionar sua motocicleta deveria ter sido considerado pela empresa recorrente por ocasião da confecção do contrato de proteção veicular, majorando o valor da mensalidade ou se abstendo de fornecer o seguro. Todavia, a recorrente sequer formulou tal questionamento.
9. Ademais, a leitura restritiva da cláusula 6.5 do Regimento Interno, que é demasiadamente genérica, implica na impossibilidade prática de o beneficiário do seguro utilizar seu veículo de forma livre e estacioná-lo em locais públicos, sob o risco de não estar coberto pelo contrato de seguro firmado. Isso evidenciaria uma limitação incompatível com os princípios que norteiam o propósito do seguro, tornando inviável sua funcionalidade essencial.
10. Nesse contexto, entende-se que o recorrido não promoveu o agravamento do risco para o furto de sua motocicleta.
11. Nada a prover quanto ao requerimento de condenação da recorrente em danos morais e de aplicação de juros de mora desde o evento danoso, formulado apenas em contrarrazões, porquanto não houve interposição de Recurso Inominado nesse sentido. Demais disso, elucida-se que, em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
12. Considerando o efeito devolutivo amplo do recurso, necessário prover alguns ajustes ao dispositivo da sentença. Quanto ao valor da indenização, deve ser observado o princípio do pacta sunt servanda, fim de manter o equilíbrio econômico do negócio jurídico. Dessa forma, retifica-se de ofício o dispositivo da sentença, porquanto o valor da indenização deve corresponder ao valor FIPE da data do evento (furto), descontado o valor da franquia (cota de participação: 5% da FIPE, observado o valor mínimo de R$ 1.200,00 previsto no contrato de adesão – ID 70586087) e abatidas as multas, os tributos e as taxas que estiverem vencidas (IPVA, DPVAT), tudo conforme itens 7.6, seu §2o e 10.2, “a” (ID 70586213, pág. 11 e 14). Demais disso, não se aplica a Súmula n. 632 do STJ, pois a indenização foi estabelecida pela FIPE, e não em valor previamente estabelecido no contrato. Portanto, a correção monetária é aplicável a partir do furto da motocicleta. Mantém-se os juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC).
13. Demais disso, o ATPV/DUT deve ser entregue pelo segurado, independentemente da localização da motocicleta, já preenchido em nome da associação, pois não há registro de gravame (ID 70586086)
14. Por fim, a quantia fixada (indenização) deve ser depositada em juízo e somente será liberada em favor do recorrido após o segurado cumprir a obrigação de entrega do ATPV/DUT.
IV. DISPOSITIVO
15. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
16. Recurso não provido. Sentença retificada de ofício para: (i) condenar a parte requerida, ora recorrente, a pagar ao autor, ora recorrido, a título de indenização securitária, o valor da tabela FIPE da motocicleta YAMAHA YS 150 FAZER, placa OZW 7456-DF, na data do furto (14.3.2024), descontado o valor da franquia (cota de participação: 5% da FIPE, observado o valor mínimo de R$ 1.200,00 previsto no contrato de adesão – ID 70586087) e abatidas as multas, os tributos e as taxas que estiverem vencidas (IPVA, DPVAT), valor que deverá ser corrigido a partir do sinistro/furto e acrescido de juros de mora na forma do art. 406 do Código Civil, a partir da citação, nos termos do art. 2° da Lei no 14.905/2024; (ii) determinar que o valor da indenização seja depositado em juízo, podendo ser liberado em favor do segurado somente após a entrega do ATPV/DUT em favor da seguradora; (iii) determinar que a parte autora, ora recorrida, após o depósito da indenização, entregue o ATPV/DUT da motocicleta à seguradora, independentemente da localização do bem, já preenchido em nome da associação.
17. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido do valor da condenação.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3o, §2o, 6o, IV e 39; CC, art. 405.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 632.